Tribunal: TJMT
Processo: 1029340-49.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029340-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCELO ZAVAN - CPF: 559.246.381-20 (RECORRENTE), MARCELO ZAVAN - CPF: 559.246.381-20 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (RECORRIDO), VITOR HIROYUKI MATUDA - CPF: 035.074.421-16 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (RECORRIDO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – CANCELAMENTO UNILATERAL- CUMPRIMENTO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS –DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Tendo em vista os princípios que orientam o Código de Defesa do Consumidor e uma vez que a UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, são pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico, que atuam no ramo de planos de assistência de saúde, são responsáveis solidárias pelas obrigações contratuais em face do recorrido. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. 2- Cancelamento, configura falha na prestação do serviço somente se as reclamadas não cumprissem os termos do artigo 17 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 195 DA ANS –sendo assim não enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados. 4 - Beneficiário notificada do cancelamento do plano 5 - Sentença reformada. 6- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

O embargante sustenta que o documento considerado pela decisão como prova de aviso prévio de cancelamento não possui validade, uma vez que foi emitido em data posterior ao cancelamento do plano. Assim, busca a reforma do acórdão para que seja mantida a sentença proferida pelo magistrado na origem.

Sem delongas, tenho que não assiste razão a parte Embargante, posto que os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pela parte Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

A alegação do embargante de que o documento considerado como prova de aviso prévio de cancelamento foi emitido em data posterior ao cancelamento do plano de saúde não encontra respaldo nos autos.

Conforme amplamente destacado no acórdão, foi analisada a regularidade da notificação prévia ao consumidor, em plena conformidade com as resoluções aplicáveis ao tema. A notificação foi efetivamente realizada antes do cancelamento do contrato, respeitando os princípios da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva que regem as relações contratuais.

O inconformismo manifestado pelo embargante, portanto, visa rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que não se coaduna com os limites legais dos embargos de declaração

Na verdade, evidente que a parte embargante pretende a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isto posto, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º ou 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024